Tribunal: TJDFT
Processo: 0753099-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO FEITO. AUSÊNCIA BENS PENHORAVEIS. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO A INDICAR BENS DO EXECUTADO. INÉRCIA.
1. Não localizados bens suscetíveis de penhora, a execução será suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano; prazo esse em que também estará suspenso o termo inicial de prescrição intercorrente, podendo o feito executivo retomar seu andamento, a qualquer tempo, quando forem encontrados bens penhoráveis.
2. Afere-se que a parte exequente foi devidamente intimada a indicar bens do executado passíveis de penhora, sob expressa pena de arquivamento do feito, e não o fez.
3. Recurso conhecido e desprovido.